Tribunal: TJMT
Processo: 1028353-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028353-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ERIVELTO DA SILVA GASQUES - CPF: 522.946.921-87 (AGRAVANTE), CLAUDINEI DA SILVA GASQUES - CPF: 626.772.761-00 (AGRAVANTE), FLORINDO JOSE GONCALVES - CPF: 429.470.221-49 (AGRAVANTE), CLAUDIO SCHAUREN - CPF: 563.481.859-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DANIEL MAGALHAES - CPF: 102.988.428-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE - CPF: 595.943.906-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. Os agravantes sustentam que sua exclusão do polo passivo da execução ocorreu apenas após a oposição da exceção, configurando responsabilidade da Fazenda Pública pelos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da exceção de pré-executividade; e (ii) definir o critério adequado para a fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao incidente processual deve suportar os custos dele decorrentes.

4. O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) não se aplica ao caso, pois a CDA foi alterada após a oposição da exceção de pré-executividade, tendo os executados sido compelidos a buscar defesa judicial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 961) firmou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão do sócio ocorre sem a extinção da execução fiscal.

6. Nos casos de exclusão de parte do polo passivo sem impugnação do crédito exequendo, a fixação dos honorários deve ocorrer por equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

7. Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o valor da execução fiscal, os honorários advocatícios são fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da exceção de pré-executividade.

2. A fixação da verba honorária nesses casos deve ser realizada por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, 8º, e 90, § 4º; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1358837/SP, Tema 961; STJ, AgInt no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no REsp 1740864/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Turma, j. 12/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Erivelto da Silva Gasques
e outros
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Nobres que, nos autos da ação de execução fiscal nº 1028353-16.2024.8.11.0000, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, sem condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais os agravantes alegam que a exclusão dos ex-sócios do polo passivo da execução fiscal somente ocorreu após a interposição da exceção de pré-executividade, demonstrando que a Fazenda Pública manteve indevidamente a sua inclusão na CDA, mesmo havendo decisão administrativa anterior determinando a exclusão.

Afirmam que, diante desse cenário, a Fazenda Pública deu causa à oposição da exceção de pré-executividade, de modo que deve arcar com os honorários sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade.

Defendem que a decisão recorrida, ao afastar a condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários advocatícios, violou entendimento jurisprudencial consolidado e ignorou o prejuízo suportado pelos agravantes.

Pautados nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais. (Id. 244103167).

Sem contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 273936369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Erivelto da Silva Gasques

e outros
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Nobres que, nos autos da ação de execução fiscal nº 1028353-16.2024.8.11.0000, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, sem condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada. Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a exclusão do sócio do polo passivo da execução ocorre após a oposição de exceção de pré-executividade, sem que haja a extinção da demanda, que permanece em relação aos demais executados.

Da análise dos autos verifica-se que foi ajuizada Ação de Execução Fiscal n.º 0000460-98.2015.8.11.0027 em desfavor da empresa
Dismobras Importação Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A e outros
visando ao recebimento do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa nº 2020273238, cujo valor alcançava a importância de R$
79.841,23
.

No caso em análise, verifica-se que as partes agravantes apresentaram exceção de pré-executividade arguindo a sua ilegitimidade passiva.

Instada a manifestar-se, a Fazenda Pública pugnou pela inadmissibilidade da exceção de pré-executividade, por ausência de interesse e inexistência de objeto, tendo em vista que, antes mesmo da interposição da peça impugnatória, os excipientes já haviam sido excluídos da CDA.

O juízo
a quo
reputou prejudicada a exceção de pré-executividade ante o reconhecimento, por parte do exequente, acerca da ilegitimidade passiva dos agravantes, e
não o condenou ao pagamento da verba honorária, o que motivou a interposição do vertente agravo.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26 da Lei n.º 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada

ou

não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública informou que alterou a CDA executada somente após a apresentação da exceção de pré-executividade, razão pela qual equivocada a decisão que deixou de condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, também, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos
honorários
e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

Aliado a isso, constata-se que a Fazenda Pública apenas informou que a CDA foi alterada, com a exclusão dos sócios, após a apresentação da exceção de pré-executividade, não tendo se manifestado anteriormente nem mesmo para requerer a exclusão dos sócios do polo passivo da execução. Essa omissão obrigou os executados a arcarem com os custos de advogado para sua defesa, já que, até então, o Estado não havia tomado qualquer iniciativa para corrigir a irregularidade, impondo-se condenação do ente público na verba honorária.

Acerca desse tema, no entanto,
o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no art. 90, §4º, do CPC para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, nos casos de concordância com a exceção de pré-executividade, acompanhado do pedido imediato de extinção da execução, nos termos no julgamento do AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, do relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2.
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
No mesmo sentido:

AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
22/5/2023
, DJe de 24/5/2023.)” g.n

Outrossim, o artigo 90, §4º do CPC assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado, em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Assim, considerando que houve a concordância da parte agravada com os fundamentos apresentados na exceção de pré-executividade e imediata retificação da CDA, cabível a redução pela metade.

Embora o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que a fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, a jurisprudência recente da Corte Cidadã tem excepcionado essa regra nos casos em que há exclusão de sócio do polo passivo sem extinção da execução.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta – justamente o caso dos autos.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

“Tema Repetitivo n. 961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Entendeu o Superior Tribunal de Justiça, outrossim, que esses honorários, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no Tema n. 1.076. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no REsp: 2065651 TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023). (destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido”.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022). (destaquei).

Acresça-se que a atuação do advogado não estabelece, por si só, uma relação de causa e efeito com o benefício econômico obtido pela parte executada. Um entendimento contrário apenas incentivaria as Fazendas Públicas a prolongarem litígios mesmo em situações nas quais, antecipadamente, percebem que a dívida tributária é insustentável.

Não bastasse, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em 12 de junho de 2024, submeteu os recursos REsp 2097166/PR e REsp 2109815/MG ao rito dos repetitivos (Tema 1.265), com o objetivo de definir os critérios para fixação de honorários nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida, reconhecendo a ilegitimidade do sócio na execução fiscal – como ocorre no presente caso. A questão está em decidir se a fixação deve considerar (i) o valor da execução (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) ou (ii) a equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Por fim, para a definição dos honorários, é necessário observar critérios objetivos previstos no art. 85, §2º, do CPC, tais como: (i) o zelo do profissional, (ii) o local da prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para sua execução.

Com base nos critérios mencionados, especialmente a natureza e a relevância da causa, bem como o valor que a execução fiscal, que, no momento do ajuizamento, perfazia a quantia de R$ 79.841,2
3
, considera-se justa e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), já com a redução pela metade,

nos termos do art. 85, §8º c/c artigo 90, §4º, ambos do CPC
. Esse montante é adequado, levando em conta o trabalho realizado, o tempo de duração do processo e a importância do serviço prestado, em alinhamento com os entendimentos recentes deste Tribunal em casos análogos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e fixar honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de pré-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
”

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2º, 3º, I e §8º, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ, AgInt no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma”.
(N.U 1013944-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09.10.2024). (destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, CPC/2015.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo Interno interposto por Wagner Carlos Nunes Junior contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada e acolhendo a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios, em casos de exclusão de parte do polo passivo por ilegitimidade, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ tem assentado que, nos casos em que a exceção de pré-executividade objetiva a exclusão de parte do polo passivo sem impugnar o crédito exequendo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, por ser impossível estimar o proveito econômico obtido com a decisão.

4. O cálculo proporcional dos honorários com base no valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) dividido pelo número de executados não deve prevalecer, uma vez que essa fórmula distorce a realidade do proveito econômico no caso de exclusão por ilegitimidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento
:
"Os honorários advocatícios em exceção de pré-executividade que exclui parte do polo passivo sem impugnar o crédito exequendo devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 14/08/2023; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1740864/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 12/12/2017”.
(N.U 1014451-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)
. (destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento

para que seja a Fazenda Pública condenada ao pagamento da verba honorária em atenção ao artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, fixando-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), já com a redução pela metade, nos termos do art. 85, §8º c/c artigo 90, §4º, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025